Tribunal: TJDFT
Processo: 0700730-12.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700730-12.2021.8.07.0018 RECORRENTE: C. C. D. O. R., E. L. D. O. R. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS E COMPOSIÇÃO DE DANOS MATERIAIS. COMPOSIÇÃO PASSIVA. DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CAUSA DE PEDIR. IMPERÍCIA E NEGLIGÊNCIA NO ATENDIMENTO DE PACIENTE. HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. PRETENSÃO ENDEREÇADA AO ENTE ESTATAL. RESPONSABILIDADE ESTATAL. AFERIÇÃO. NATUREZA SUBJETIVA. PACIENTE VITIMADA POR ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. FRATURA E LACERAÇÕES NA PERNA SUBMISSÃO A ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. REALOCAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO. INTERNAÇÃO. INDICAÇÃO CIRÚRGICA. REALIZAÇÃO. ATO CIRÚRGICO. PACIENTE. PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA. EMBOLIA. TROMBOEMBOLISMO PULMONAR (TEP). RESULTADO DANOSO. ÓBITO. PROVA PERICIAL. NÃO PRODUZIDA. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. AFERIÇÃO DA CONDUTA MÉDICA. ESCASSEZ PROBATÓRIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO INVOCADO. ÔNUS PROCESSUAL DA PARTE AUTORA (CPC, ART. 373, INC. III) NÃO REALIZADO. ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. INFERÊNCIA MAIS PROVÁVEL. RESULTADO DECORRENTE DE FATORES NATURAIS. FATALIDADE. RESULTADO IRREVERSÍVEL E INEVITÁVEL. DESÍDIA NO ATENDIMENTO. CUIDADOS HOSPITALARES. ATENDIMENTO DEFEITUOSO E INADEQUADO NÃO EVIDENCIADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICOHOSPITALAR. NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA DA EQUIPE MÉDICA NÃO COMPROVADAS. RESULTADO DANOSO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. CAUSALIDADE ADEQUADA. INFIRMAÇÃO SUFICIENTE. RESULTADO DIVERSO MERAMENTE PROBABILÍSTICO. DANO MORAL E MATERIAL DESQUALIFICADOS. FATO GERADOR INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE NEXO ENTRE A CULPA IMPUTADA AOS AGENTES E O RESULTADO LESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NATUREZA SUBJETIVA (CF, ART. 37, §6o). TEORIA DA FAUTE DU SERVICE PUBLIQUE. ELISÃO. FATO IMPONDERÁVEL. PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS. TRATAMENTO ASSISTENCIAL ADEQUADO. MONITORAMENTO CONDIZENTE COM A REALIDADE POSSÍVEL. DEMONSTRAÇÃO. OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. AFASTAMENTO. APELAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS REJEITADOS. RECURSO DAS AUTORAS PREJUDICADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11). 1. Via de regra, tratando-se de atos comissivos, a responsabilidade do Estado frente aos danos sofridos pelo lesado é de natureza objetiva, na modalidade do risco administrativo, e, sob essa moldura, aviada ação indenizatória sob a imputação de falha havida nos serviços prestados por agentes estatais, a qualificação da responsabilidade estatal demanda, se o caso, simplesmente a aferição da conduta praticada pelos agentes públicos, do dano que ensejara e do nexo de causalidade enlaçando o havido ao resultado danoso, ressalvada sua elisão diante da demonstração de que evento derivara de culpa exclusiva da vítima ou não decorrera de ação ou omissão estatal (CF, art. 37, § 6o). 2. Aviada ação indenizatória em desfavor do Estado sob a imputação de falha, por ato omissivo, havida nos serviços públicos fomentados por profissionais médicos localizados em hospital da rede pública, consubstanciando a falha na imputação de negligência e imperícia durante os procedimentos médicohospitalares que foram prestados à paciente, a responsabilidade do ente público é de natureza subjetiva por derivar a ilicitude imputada do comportamento omissivo debitado ao serviço público por não ter sido fomentado na forma do esperado e exigido (faute du service publique). 3. Emergindo a pretensão indenizatória da imputação de falha ao serviço público, portanto de ato omissivo derivado da inexatidão da prestação, a responsabilidade estatal é de natureza subjetiva, porquanto o dano decorre de falta ou falha do serviço público, ou seja, o Estado não agiu ou não agiu como esperado, daí porque sua responsabilidade somente poderá emergir se proveniente de negligência, imprudência ou imperícia (culpa) ou, ainda, de deliberado propósito de causar o evento danoso (dolo). 4. Manejada a pretensão indenizatória sob a causa de pedir de que houvera negligência e imperícia no atendimento médico prestado à paciente, consubstanciadas em falhas no atendimento que lhe fora ministrado, notadamente quanto à existência de medidas terapêuticas destinadas a evitar o surgimento da patologia que ensejara o resultado danoso – tromboembolismo pulmonar (TEV) – e, outrossim, em relação ao procedimento de reanimação a que fora sujeitada após apresentar quadro de parada cardiorrespiratória, a deflagração da responsabilidade estatal, orientada pela culpa dos profissionais médicos que a atenderam, demanda comprovação da subsistência da falha imputada e do nexo causal enlaçando-a ao desenlace, desvinculando-o de situações imponderáveis inerentes ao estado clínico que apresentava. 5. Diante da ausência de prova pericial, mas atestando os demais elementos probatórios coligidos aos autos que, defronte o quadro geral clínico da paciente, não apresentava maiores fatores de risco, ressalvado o tempo de imobilização, tornando desnecessárias medidas terapêuticas preventivas/profiláticas adicionais, não subsiste sustentação para imputação de negligência e/ou imperícia no atendimento prestado, rompendo o apurado o nexo causal entre o desfecho e ato culposo imputável aos profissionais que a atenderam, obstando a germinação da responsabilidade civil estatal por ato dos agentes públicos (CC, art. 186). 6. A despeito de encontrar-se a paciente imobilizada desde que internada por ter sofrido fratura na perna esquerda, vindo a óbito ao ser submetida à intervenção cirúrgica da qual necessitara por apresentar quadro de tromboembolismo pulmonar – TEP, tratando-se de patologia que, dada sua gravidade e natureza, a adoção de medidas profiláticas não representariam óbice absoluto à apresentação de quadro de embolismo, não podendo ser afirmado que alteraria necessariamente o infausto desfecho que se sucedera, restando adstrito apenas às ilações probabilísticas, se mostrara inviável a pretendida imprecação de ilicitude na atuação estatal, notadamente se não subsiste prova técnica atestando a imperícia ou negligência imputadas ao corpo médico que atuara no caso. 7. A existência de protocolos de atendimento a demandar maior rigor e percuciência na investigação de possíveis casos de tromboembolismo pulmonar (TEP) ou venoso (TEV), os quais são indicados e administrados por unidade de saúde particular, de alto custo e municiada por recursos financeiros, materiais e humanos particularizados, e ainda que reputados por superiores, o aduzido não é circunstância apta a qualificar a conduta dos médicos públicos como negligente, imprudente ou imperita ou enlaçar o fato ao resultado danoso, sob uma apreensão causal. 8. Embora seja idealisticamente almejada a observância de protocolos de excelência praticados numa unidade particular de referência, não se estando defronte atividade embasada em ciência dotada de exatidão, e cabendo ao médico a escolha pelo tratamento mais conveniente ou considerado como adequado, nomeadamente à luz dos meios disponíveis fática e pragmaticamente, inviável exigi-los como supedâneo à transmudação do ato individualizado como ilícito imputável aos agentes públicos se não subsiste prova a enlaçar o resultado não almejado à não observância do apregoado e passível de atestar que, observado o recomendado, o resultado seria outro. 9. Em situação concreta sujeita à cláusula geral que pontua a distribuição do encargo probatório, a resolução da questão litigiosa deve observar, quanto à distribuição do encargo pela produção probatória, a regra geral de distribuição estática do ônus, conforme delineado no estatuto processual (art. 373, inc. I), cabendo à parte autora, por conseguinte, a prova do fato constitutivo do direito ao qual alega ser titular, sobejando ao réu aqueles de natureza impeditiva, modificativa ou extintiva daquela pretensão (inc. II). 10. Conquanto nefasto o infortúnio que, por infelicidade, acometera a paciente acolhida e que viera a óbito, desqualifica-se a alegação de negligência e/ou imperícia dos agentes públicos quanto ao dever de cuidado direcionado à paciente que está sob sua acolhida em razão da inexistência de conduta humana apta a certamente deflagrar o evento danoso, rompendo o nexo de causalidade indispensável à germinação da obrigação estatal, pois, em suma, derivado de causas imponderáveis decorrentes da resposta orgânica da paciente à situação deflagrada pela enfermidade que a acometera, restando por inviabilizado o aperfeiçoamento do silogismo delineado pelo artigo 186 do Código Civil para que a responsabilidade civil estatal pelo havido e o dever de indenizar os danos germinados resplandecessem. 11. O provimento do recurso do réu, implicando a rejeição integral do pedido, determina a inversão do ônus decorrente da sucumbência originalmente estabelecido e, na sequência, a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 12. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o) enseja a constatação de que, provido o apelo, ainda que a parte recorrida e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença. 13. Apelação do Distrito Federal conhecida e provida. Recurso adesivo das autoras prejudicado. Sentença reformada. Pedidos rejeitados. Unânime. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso I, do CPC, 186 e 944, ambos do Código Civil, sob o fundamento de que o colegiado deixou de considerar as provas produzidas que, segundo verberam, são aptas à demonstração de que o resultado morte, conforme descrito nos autos, decorreu da conduta imputada ao recorrido – erro médico –, que, assim, deve indenizá-los. Ao final, pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado SEBASTIÃO ALVES PEREIRA NETO, OAB/DF 16.467 (ID. 41825871 - Pág. 22). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado haja vista a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois “Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido” (AgInt no AREsp n. 2.050.458/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento aos artigos 373, inciso I, do CPC, 186 e 944, ambos do CCB, porquanto a conclusão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “(...) observa-se, à luz das particularidades do caso analisado, que não se pode afirmar que os profissionais (médicos, enfermeiros e assistentes) do hospital integrante da rede pública do Distrito Federal, no qual a paciente fora submetida a atendimento de emergência, tenham agido de forma desidiosa quanto ao dever de zelo e cuidado, bem como com os procedimentos adequados às especificidades requestadas pelas circunstâncias que envolviam a paciente. Ora, à luz dos elementos fáticos e probatórios colacionados aos autos, fato é que, consoante salientado, a causa primeira, basilar e suficiente do evento danoso (óbito) foram complicações naturais e previsíveis, e cuja reversibilidade é nebulosa, não havendo indícios seguros de que as medidas profiláticas obstariam o agravamento da patologia da qual a paciente se encontrava acometida. Desse modo, o nefasto evento, em verdade, decorrera de causas inoponíveis aos agentes estatais, expurgando o pretendido reconhecimento quanto aos pressupostos da responsabilidade civil do Estado. Dessas apreensões emerge impassível que, em verdade, o fato que resplandece dos autos é que o infausto evento ressoa como uma consequência inexorável e irreversível do quadro clínico da patologia que acometia a autora. Por outro lado, as demandantes não se desincumbiram do encargo de evidenciar que o havido transbordara a hipótese de intercorrência natural, alcançado a circunstância de erro médico, deixando, portanto, carente de estribo o direito que invocara. De mais a mais, merece ser destacado a título ilustrativo que, embora deveras não tenha a cirurgia sido prontamente realizada, o período de internação em nada corroborara com a circunstância da qual emergira o evento danoso, tratando-se de circunstância inerente à realidade das unidades de atendimento hospitalar, não tendo as autoras, portanto, evidenciado o direito que invocaram” (ID. 36839699) (g.n.). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CIRURGIA ESTÉTICA MAL SUCEDIDA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. NEXO CAUSAL ENTRE O ATO PROFISSIONAL E OS PROBLEMAS DE SAÚDE ENFRENTADOS PELA PACIENTE. AFASTAMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 1. Inviável o recurso especial cuja análise das razões impõe reexame da matéria fática da lide, nos termos da vedação imposta pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.821.804/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022) (g.n.). Determino que as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas em nome do advogado SEBASTIÃO ALVES PEREIRA NETO, OAB/DF n° 16.467, cujo instrumento procuratório é visto no ID. 37279932. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029